Tribunal: STF
Processo: Rcl 40465
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NA HIPÓTESE. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elias Oliveira Santos contra decisão proferida pela 1 ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 5000633-81.2018.4.03.6140, por suposta afronta à autoridade da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    Decido. 
    As decisões de negativa de seguimento fundadas na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos ensejam, exclusivamente, ao cabimento do agravo interno, o qual tem aplicação, ainda, às decisões de suspensão ou sobrestamento (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021). 
    A exegese do artigo retro do CPC não deixa remanescer qualquer dúvida, no sentido de que da decisão denegatória de seguimento, cabível apenas o agravo interno, in verbis: 
    […]
    Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. ”
    Narra o reclamante que ajuizou, na origem, ação em face da Caixa Econômica Federal, “buscando a revisão do critério de correção monetária dos seus saldos do FGTS ”.
    Relata que o pleito foi julgado liminarmente improcedente e que, ao assim proceder, a decisão reclamada descumpriu a decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.090, pela qual foi determinada a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema no País. 
    Discorre que interpôs, ainda, recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela aplicação do Tema 787 da repercussão geral. Contra essa decisão interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, ao argumento de ser recurso incabível contra a inadmissão de RE que se fundamenta em paradigma de repercussão geral.
    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 5.090 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para confirmar a medida liminar. 
    Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
     Feitas tais ponderações, verifico que, no caso sub examine, o cerne da questão reside em verificar se a controvérsia em questão, relativa aos critérios de correção dos saldos depositados em conta vinculada do FGTS, guarda similitude com o objeto de discussão da ADI 5.090, na qual determinada a suspensão nacional dos processos de mesma temática.
    Na ação direta de inconstitucionalidade em referência, questiona-se expressão contida no art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, dispositivos que preveem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Em síntese, alega-se que as quantias depositadas nas contas vinculadas ao FGTS são bens dos trabalhadores que, sem poder sacá-las a qualquer momento, veriam seu valor real reduzido pela aplicação da TR. Segundo o autor daquela demanda, o referido índice não corresponderia à inflação e, desde 1999, teria apresentado relevante defasagem: estudos apontariam perdas acumuladas de 48,3%, de 1999 a 2013. 
    Destarte, em 06/09/2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a substituição da TR pelo INPC, IPCA ou outro índice que reponha as perdas inflacionárias, como índice de correção monetária de seus depósitos do FGTS e a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento das diferenças entre a aplicação dos referidos índices no período de 1991 e 2013. O julgamento daquela demanda, portanto, pressupõe que se discuta a aplicação do art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, que preveem:
    “Lei nº 8.036/1990:
    “Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”
    Lei nº 8.177/1991:
    “Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração. 
    Parágrafo único. As taxas de juros previstas na legislação em vigor do FGTS são mantidas e consideradas como adicionais à remuneração prevista neste artigo.”
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 abarcaria o caso concreto. Contudo, em que pese a similitude fática do aludido paradigma com a situação posta nos autos, verifica-se que o acórdão de mérito que determina a manutenção da TR como forma de atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS data de 10/07/2019, enquanto a decisão cautelar da ADI 5.090 foi proferida pelo Ministro Roberto Barroso em 09/09/2019 (DJe nº 196).
    No ponto, esclareço que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. É o que se colhe dos seguintes julgados, in verbis: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada.
    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 10.199-AgR, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/2/2014)
    “O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 7.989-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/8/2012)
    “Agravo interno em reclamação – Alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 - Decisão reclamada anterior ao paradigma – Desrespeito não configurado - Agravo regimental não provido. 
    1 - Ato reclamado anterior à Súmula Vinculante nº 10, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01; Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08 e Rcl nº 4.644/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. 
    2 - A tese de que houve julgamento definitivo apenas quando o Tribunal se pronunciou em embargos declaratórios equivale a dizer que esse instante, de fato, só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado. Trata-se de perpetuação indevida da jurisdição, o que, na prática, inviabiliza a própria ideia de posteridade da súmula vinculante.
    3 - Agravo regimental não provido.” (Rcl 7.900-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/9/2011) 
    Demais disso, ainda que superado esse óbice, observa-se que o Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário do reclamante, fundamentando-se em precedente firmado em sede de repercussão geral, in verbis:
    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão que reconheceu a legalidade da TR como índice de indexação dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
    Decido.
    Constata-se já solucionada a controvérsia central do presente recurso, por meio do julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.240 - Tema 787 - (transitado em julgado em 06.02.2015), no qual a Suprema Corte declarou a ausência de repercussão geral do tema, consoante a controvérsia ser de natureza infraconstitucional.
    Este o teor do acórdão:
    [...]
    Logo, tendo o Supremo Tribunal Federal negado referida repercussão, de rigor a inadmissibilidade do presente recurso, nos termos do art. 1.030, I , "a" do Código de Processo Civil/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”
    No caso, a decisão impugnada reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos, aplicando o Tema 787 à espécie. Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno.
    Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC). 
    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (caput do artigo 1.042 do CPC). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, grifei)
    No ponto, a doutrina processualista brasileira, ao dispor sobre o juízo de admissibilidade recursal, define sua natureza como tipicamente declaratória, na medida em que apenas afirma a existência de situação preexistente. Com efeito, Nelson Nery Junior muito claramente expõe o caráter meramente declaratório da decisão sobre a admissibilidade, quer positiva ou negativa, dos recursos, bem como os efeitos dele decorrentes, in verbis:
    “Quando o juiz ou tribunal declara admissível ou inadmissível um recurso, nada mais faz do que afirmar situação preexistente. Não o conhecendo porque interposto além do prazo fixado na lei, o tribunal afirma que, quando o recorrente o interpôs, já havia decorrido o prazo para fazê-lo. E isto ocorre com qualquer dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 
    A decisão sobre a admissibilidade, seja positiva ou negativa, tem eficácia ex tunc. Na hipótese de o juízo de admissibilidade ser negativo essa decisão retroage à data do fato que ocasionou o não conhecimento.
    Disto decorre a seguinte consequência: a decisão sobre a admissibilidade do recurso determina o momento em que a decisão judicial impugnada transita em julgado.
    O recurso não conhecido, por lhe faltar alguma das condições de admissibilidade, faz com que se tenha a decisão impugnada como transitada e julgado no momento em que se verificou a causa do não conhecimento do recurso (eficácia ex tunc), e não no momento em que o tribunal ad quem proferiu o juízo negativo de admissibilidade.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 260/261, grifei) 
    Como consequência, prática e lógica, de tal assertiva, como prossegue a lição do douto processualista, tem-se que o recurso interposto de forma incorreta não obsta a formação da res judicata sobre a decisão recorrida:
    “Costuma-se dizer que a coisa julgada sobre a decisão recorrida. Reputamos essa assertiva como correta, desde que lhe seja acrescentada a ressalva de que o recurso interposto deva ser conhecido. Por exemplo: a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença (CPC 508). Se o apelante interpuser o recurso no 16º dia, a apelação não será conhecida por ser intempestiva. Pois bem. Aqui tem cabimento a seguinte indagação: quando terá passado em julgado a sentença recorrida?
    É irrelevante o tempo decorrido entre a interposição do recurso e o juízo negativo de admissibilidade, para determinar-se o trânsito em julgado da sentença impugnada: quando interpôs a apelação o recorrente já não tinha direito de ver o recurso julgado pelo mérito. Logo, a decisão negativa de admissibilidade apenas faz declarar o que já existia. E o trânsito em julgado terá ocorrido no 16º dia, que coincide com o da interposição intempestiva do recurso.
    Temos assim fixado o dies a quo para o ajuizamento da ação rescisória, cujo prazo é de dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença rescindenda. No exemplo mencionado, o apelante poderia propor ação rescisória a partir daquele 16º dia”. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 262, grifei) 
    Diante de tais premissas, tem-se que, in casu, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela reclamante, por manifestamente incabível, não teve o condão de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da decisão então recorrida, ora reclamada.
    Assevere-se, nesse sentido, que incumbe ao advogado das partes atentar-se para as medidas processuais cabíveis em cada situação específica, não se mostrando razoável que a inobservância de preceitos legais processuais seja convalidada pelo Poder Judiciário. A escolha adequada das medidas a serem adotadas no decorrer da marcha processual é inerente à atividade do advogado, cabendo ao órgão julgador apenas balizar o acerto ou desacerto da escolha. 
    Por tais razões, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente reclamação. É que a interposição do recurso inadequado, o qual configura erro grosseiro, ensejou o trânsito em julgado ainda no mês de outubro de 2019, enquanto a presente reclamação somente foi ajuizada em 07/05/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 28.673/2020). Destarte, não pode esse recurso, por consequência lógica, gerar efeitos no mundo fático, pelo que a constituição de coisa julgada é medida de rigor.
    Nesse sentido, em que pese a ausência de certificação do trânsito em julgado da referida decisão recorrida, como decorrência da ilegítima interposição do recurso ofertado, tal fato consubstancia mero vício procedimental, sem aptidão para sanar o óbice material representado pelo trânsito em julgado, porquanto não há que se falar em fluência de prazo recursal capaz de impedir a sua ocorrência. 
    Saliente-se que, à luz do inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente